Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0705090-12.2019.8.07.0001 APELANTE: SERGIO LUIZ MORELLI, ROBERTO MARCELO GADOTTI APELADO: PACHECO PRATES &amp; LAMACHIA ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por SERGIO LUIZ MORELLI E ROBERTO MARCELO GADOTTI em face da r. sentença, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de título extrajudicial (Contrato de Honorários Advocatícios) opostos em desfavor de PACHECO PRATES &amp; LAMACHIA ADVOGADOS ASSOCIADOS, para reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 489,70, bem como fixar o valor do débito executado nas parcelas de: “(i) R$ 259.026,00 vencida em 15/06/2017 e (ii) R$ 429.711,75 vencida em 15/10/2017” (Id. 12576844 - Pág. 9), devidamente corrigidas pelo IGP-M (FGV) e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, bem como multa de 2% sobre o montante do débito. Em razão da sucumbência mínima do embargado, os embargantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Inconformados, apelam os embargantes (Id. 12576846). Em suas razões recursais, aduzem preliminar de carência de ação, argumentando que o título executivo não goza de certeza, liquidez nem exigibilidade, pois o apelado não teria cumprido com o pactuado na cláusula primeira do contrato firmado, não podendo, assim, cobrar os seus honorários. Sustentam que as matérias jornalísticas acostadas nos embargos demonstram com clareza a ineficácia dos serviços contratados, ressaltando que os exequentes: a) não anularam os efeitos da Portaria CCI 105/2015, que dava a posse e a propriedade dos imóveis para o Sr. José Valter Dias, e que esse imbróglio continua até hoje; b) não revalidaram as matrículas no. 726 e 727, que descendem das antigas matrículas da Fazenda, nem cancelaram a matrícula no. 1037, que dava a posse dos lotes para o Senhor José Valter Dias, e c) não conseguiram com ações judiciais nem administrativas garantir a manutenção da posse dos executados. Asseveram, assim, não serem devidos honorários pro labore. Prosseguem argumentando que, em razão da ineficácia dos serviços contratados, foram obrigados a fazer um acordo milionário com a parte adversa (proprietários dos terrenos) para manter a posse precária das terras que compraram anteriormente (e não a propriedade), e que os agravados sequer participaram desse acordo. Nesse sentido, ressaltam não serem devidos também os honorários de êxito, primeiro por não ter sido atingido o objetivo de se cancelar a Portaria que invalidara as matrículas das terras dos apelantes e, segundo, por não ter havido acordo algum para ter as matrículas de volta. Por fim, defendem a abusividade e a onerosidade excessiva da cláusula 3.4 do contrato, argumentando que esta somente estabeleceu direito a uma das partes e que, pela forma em que foi redigida, dá a entender que os honorários seriam devidos em qualquer situação. Postulam, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, acolhendo-se os embargos opostos. Subsidiariamente, pugnam pela exclusão da condenação, no mínimo, dos honorários de êxito cobrados. Preparo recolhido (Id. 12576848). Em contrarrazões, o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, pelo seu recebimento apenas no efeito devolutivo, bem como pelo seu desprovimento e pela fixação de honorários recursais, juntando documentos aos autos (Id. 12576851). Intimados, os apelantes requerem, preliminarmente, pela desconsideração dos documentos anexados por ocasião das contrarrazões recursais, argumentando que eles foram juntados de forma extemporânea pelo apelado. No mais, pelo provimento do recurso interposto. Na petição de ID 15008343, as partes noticiam a celebração de acordo e pedem expressamente a sua homologação, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, b, do CPC. Brevemente relatado, DECIDO. Conforme relatado, as partes noticiaram a celebração de acordo e juntaram aos autos os respectivos termos (ID 15008342). Verifico que o acordo está subscrito pelos patronos das partes, todos com poderes para transigir, conforme se extrai dos documentos de Num 12576771 e 12576755. Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios conforme disciplinado no acordo. As custas remanescentes, se houver, serão rateadas. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator